Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700838-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança ajuizado por Marcos Antonio Oliveira da Silva em face de ato do Diretor-Geral Adjunto do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, objetivando a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do processo administrativo n.o 0055.038156/2017. Ocorre que, no curso da tramitação do presente recurso, sobreveio a prolação de sentença de mérito (ID 225052026) que, apreciando o pedido principal formulado no mandado de segurança, concedeu a segurança para anular a penalidade aplicada e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Nesta esteira, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a análise da decisão liminar pelo c. colegiado restou prejudicada diante do pronunciamento judicial definitivo sobre o mérito da demanda. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator